Tribunal: TJDFT
Processo: 0001649-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. MANTIDAS. DELITOS PRATICADOS NA PRESENÇA DE FILHA DO EX-CASAL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. DANO MORAL. MANTIDO. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas as materialidades e a autoria dos delitos de lesão corporal e de ameaça praticados contra ex-companheira (artigo 129, § 9o, e artigo 147, “caput”, ambos do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades que foi ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas nos autos, como no presente caso.
3. A circunstância de os crimes terem sido praticados na presença da filha, criança com menos de cinco anos de idade, extrapola os limites das elementares do tipo, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração diversa.
5. É possível a fixação de indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, desde que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.
6. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 300,00 (trezentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
7. Recurso parcialmente provido.